Tribunal: TJES
Processo: 5017909-34.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017909-34.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: HALISSON DA ROCHA ZAMBON

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ANALISADAS EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada em razão de condenação pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, conforme decisão proferida no processo nº 0000275-28.2018.8.08.0063. O revisionando fundamenta o pedido no art. 621, I, do Código de Processo Penal (CPP), pleiteando: (i) a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão está em dissonância com as provas constantes dos autos; e (ii) o redimensionamento da pena-base, com afastamento da negativação do vetor "culpabilidade".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão criminal para anulação da decisão do Tribunal do Júri sob o fundamento de que esta foi contrária às provas dos autos; e (ii) estabelecer se é possível redimensionar a pena-base em revisão criminal, afastando a negativação da culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal, prevista no art. 621 do CPP, possui hipóteses específicas de cabimento, como a existência de erro judiciário evidente, sentença contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, ou descobrimento de novas provas. De forma excepcional, admite-se a reanálise da dosimetria da pena apenas em caso de flagrante equívoco.

4. No caso concreto, o argumento de que a decisão do Tribunal do Júri está em dissonância com as provas constantes dos autos já foi devidamente enfrentado e rejeitado em sede de apelação criminal, em que se concluiu pela existência de lastro probatório para a condenação, sendo inviolável a soberania dos veredictos do Júri, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5. Quanto à dosimetria da pena, a negativação da culpabilidade foi justificada com base em elementos concretos, a saber, a realização do homicídio em local público e a exposição de terceiros ao risco, o que foi considerado circunstância idônea e devidamente fundamentada tanto na sentença quanto no acórdão proferido em apelação.

6. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou como uma "terceira instância" para reapreciação de teses já examinadas e decididas. Nesse sentido, a reiteração de argumentos previamente analisados em apelação configura ausência de interesse de agir para o manejo da ação revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ação revisional não conhecida.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não é cabível para rediscutir teses já enfrentadas e rejeitadas em sede de apelação criminal.

2. A revisão criminal somente admite reanálise da dosimetria da pena em caso de flagrante equívoco devidamente comprovado.

3. O Tribunal do Júri goza de soberania em seus veredictos, que não podem ser anulados em revisão criminal quando embasados em provas produzidas no processo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I. Código Penal, art. 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp nº 2.466.661/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 27/12/2024.

TJES, RC nº 5011603-20.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, julgado em 12/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
HALISSON DA ROCHA ZAMBOM
, em razão da condenação exarada nos autos do processo de n. 0000275-28.2018.8.08.0063, pela prática de crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV do Código Penal, à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O revisionando pretende, fulcrado no artigo 621, I do CPP, a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, tendo em vista estar em dissonância com as próprias constantes dos autos. Pugna, ainda, pelo redimensionamento da pena-base, notadamente pelo afastamento do vetor negativa da culpabilidade.

Decisão proferida (Id. 10947930) deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

Despacho proferido Id. 11176750.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ação revisional.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
HALISSON DA ROCHA ZAMBOM
, em razão da condenação exarada nos autos do processo de n. 0000275-28.2018.8.08.0063, pela prática de crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV do Código Penal, à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O revisionando pretende, fulcrado no artigo 621, I do CPP, a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, tendo em vista estar em dissonância com as próprias constantes dos autos. Pugna, ainda, pelo redimensionamento da pena-base, notadamente pelo afastamento do vetor negativa da culpabilidade.

Decisão proferida (Id. 10947930) deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

Despacho proferido Id. 11176750.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ação revisional.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

De forma excepcional, a revisão criminal é via para reanálise da pena, em caso de flagrante equívoco na dosimetria.

Nesse sentido, STJ, AREsp. n. 2.466.661/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 27/12/2024.

No caso em apreço, o revisionando pretende a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, tendo em vista estar em dissonância com as próprias constantes dos autos. Pugna, ainda, pelo redimensionamento da pena-base, notadamente pelo afastamento do vetor negativa da culpabilidade.

Ocorre que ambas as teses ventiladas na ação revisional foram expressamente enfrentadas no julgamento da apelação criminal, conforme se extrai do acórdão prolatado pela eg. Segunda Câmara Criminal abaixo colacionado:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2°, I, E IV, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR: ARGUMENTO DE AUTORIDADE. REJEITADA. MÉRITO: DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DA INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDOS.

1. Preliminar suscitada por Gleidson dos Santos Muniz: argumento de autoridade (art. 478, 1, do Código de Processo Penal). Está sedimentado na jurisprudência que "a simples leitura da decisão se pronúncia no Plenário do Juri ou a referência a tal decisão, sem a especificação do seu conteúdo, não induzem à nulidade do julgamento se não forem utilizadas para fundamentar o pedido de condenação" (STJ, EDcl no AREsp 1636686/SE), 1.1. No caso vertente, a própria defesa afirmou que o Ministério Público somente realizou a leitura da Decisão de Pronúncia, alegando que houve influência no ânimo dos jurados, porém sem oferecer qualquer dado concreto acerca da utilização da referida peça como argumento de autoridade. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. A conclusão dos jurados não se encontra divorciada das provas que foram produzidas em juízo, de maneira que, havendo lastro probatório para tal conclusão, deve-se respeitar a soberania dos veredictos, tanto no que diz respeito à condenação, quanto no reconhecimento das qualificadoras.

3. Dosimetria. As penas-bases de Gleidson e Halisson foram elevadas em razão da culpabilidade, sob o fundamento de que o homicídio ocorreu em local público (bar), onde havia outras pessoas, que, portanto, foram colocadas em risco, demonstrando especial ousadia, circunstâncias concretas e idôneas que realmente impõem maior reprovação, conforme admite a jurisprudência.

4. Impossível reduzir as penas intermediárias, em razão do reconhecimento de agravantes, em desfavor dos apelantes.

5. Fixados honorários advogados.

6. Recursos a que se nega provimento.

Aliás, especificamente quanto à primeira fase do processo dosimétrico, não verifico flagrante ilegalidade, pois a exasperação da pena basilar está justificada pela reprovabilidade acentuada da conduta, devidamente justificada na sentença e no acordão supramencionado.

Nesse cenário, ante a mera reprodução da irregisnação declinada no apelo, é forçoso reconhecer, na linha do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça, pelo não conhecimento da presente ação revisional.

É o que se extrai dos julgados abaixo colacionados das Câmaras Criminais Reunidas:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REITERAÇÃO DE TESES JURÍDICAS SUSCITADAS EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. Preliminar de não conhecimento. A pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a revisionanda pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação. O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Preliminar acolhida para deixar de conhecer a revisão criminal, ante a falta de interesse de agir

2. Revisão criminal não conhecida.

(TJES, RC 5011603-20.2022.8.08.0000, Relator: Des. Helimar Pinto. Data: 12/09/2023).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ação revisional.

É como voto.